Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745700-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DA SILVA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos dos últimos contracheques e extratos da conta corrente mantida junto ao Agravado, peças essenciais para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator